Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726267-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMI FRANCISCO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0721780-89.2024.8.07.0018 apresentado por ALMI FRANCISCO ROSA. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo Fazendário e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID'S 227151996 e 230747566), na qual defendeu, preliminarmente, a: 1) a suspensão do feito até o julgamento da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000; 2) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF e 3) argumentou acerca da ilegitimidade das partes em razão da parte exequente ser aposentada. No mérito, não alegou qualquer excesso de execução. Sem resposta à impugnação. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no 206492925 (págs. 51/83). Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL É consabido que o IPREV/DF, autarquia em regime especial instituída pela Lei Distrital Complementar no 769/2008, passou a ser a gestora dos benefícios previdenciários de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Entretanto, a mesma legislação impôs ao Ente a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores, segurados e dependentes, de forma subsidiária (art. 4o, §2o). Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que, caso os valores não sejam pagos pela mencionada autarquia, deverão ser pagos pelo Ente Distrital. REJEITO, portanto, o argumento. DOS ÍNDICES UTILIZADOS Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 220172836. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” (ID 235016974, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega sua ilegitimidade passiva: “Os documentos anexados na impugnação demonstram que a parte exequente está aposentada, de sorte que não faz jus a benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados recebem proventos. Além disso, o pagamento dos proventos da exequente é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV/DF. Assim, a parte deveria propor ação de conhecimento em face do IPREV para que tenha título executivo para cobrar as parcelas pleiteadas nesta demanda. Tampouco há legitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que seu vínculo funcional com o servidor se encerrou na data de sua aposentadoria. ( ) A ação originária foi distribuída em desfavor tão somente do DF. ( ) Assim, o título executivo judicial que se formou na ação coletiva mencionada só é exigível contra o Distrito Federal. A exequente não tem mais vínculo com o Distrito Federal, pois encontra-se aposentada e recebe proventos do IPREV/DF, não podendo se beneficiar do título executivo judicial formado na ação originária, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Não se pode concordar com a r. sentença quando aduz que ao DF recai a legitimidade para figurar no polo passivo pois detém responsabilidade pela “implementação de diligências”. Grifei. Atribuir a responsabilidade ao DF pela implementação de diligências é bem diferente do que atribuir responsabilidade pelo PAGAMENTO DE REAJUSTES quando não mais subsiste qualquer vínculo jurídico com o servidor. Veja, a Constituição Federal consagra em seu artigo 37, inciso XIX, a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias. Bem como constitui a autonomia da pessoa jurídica princípio basilar do direito administrativo. Uma pessoa jurídica não pode ser compelida a responder ou adimplir dívidas de outra pessoa jurídica. Tal responsabilização implicaria violação ao princípio da personalidade jurídica, que consagra os princípios da legalidade, impessoalidade e da eficiência na administração pública.” (ID 73438102, pp. 2-3) Afirma: “Em 22 de agosto de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. ( ) No entanto, e com a devida vênia, a prejudicialidade externa apontada no caso e que atrai a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC não foi devidamente examinada. Conforme pormenorizado no agravo de instrumento, na ação rescisória discute-se violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, bem como afronta ao Tema 864 RE 905357, o qual interpretou as aludidas normas no sentido defendido pelo DF. Ora, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em prosseguimento do feito, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação.” (ID 73438102, pp. 3-4) Sustenta: “Conforme aduzido em defesa, o Executado demonstrou que o título embasado pela parte Autora constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”. No julgamento da impugnação, o respeitável juízo rejeitou a tese de defesa da parte Recorrente, motivo pelo qual, pugna pela presente reforma. O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) E, infelizmente, isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores). Todavia, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864) amplamente favorável aos entes públicos, que foi afetado e definido pela Suprema Corte justamente para que tivéssemos um entendimento único e uniforme sobre o tema.” (ID 73438102, pp. 4-5) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SE QUESTIONA A PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO e ILEGITIMIDADE DAS PARTES. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária.” (ID 73438102, p. 10) Por fim, requer: “a) Liminarmente, suspensão da ação ante a prejudicialidade externa; b) no mérito, requer o provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade do DF; c) Subsidiariamente, requer a reforma da decisão de piso para que seja reconhecida a inexigibilidade do título; d) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC.” (ID 73438102, p. 13) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Legitimidade passiva do Distrito Federal O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que " A exequente não tem mais vínculo com o Distrito Federal, pois encontra-se aposentada e recebe proventos do IPREV/DF, não podendo se beneficiar do título executivo judicial formado na ação originária, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC)” (ID 73438102, p. 3). Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o requerido foi condenado à implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças as quais deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015. Consta do título exequendo que o ente público condenado foi o DISTRITO FEDERAL; logo, não há que falar em ilegitimidade passiva. No ponto, destaca-se que IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, §2o da Lei Complementar 769/08. Portanto, se houve condenação do Distrito Federal no bojo da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não há que se falar em transferir a obrigação ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide Prejudicialidade externa - Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 63162863, autos n. 0735030-49.2024.8.07.0000) Como se vê, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexigibilidade do título executivo - Tema 864 do STF São insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 219213855 (origem) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal: “Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A propósito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da lei Distrital no Lei no 5.106/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pela autora e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas. 2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal. 3. O tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contanto, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.106/2013) que reestruturou a carreira da autora. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que se deve afastar a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357 /RR) ao presente caso. 4. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, a ser implementado de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1o de setembro de 2013 até 1o de setembro de 2015. 4.1. ADI no 2015.00.2.005517-6: "[...] 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. [...] ". (20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 10/6/2015). 4.2. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 4.3. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.190/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 4.4. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento. 4.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: "(...)4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas(...)" (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2020). 5. O § 1o do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 5.1. Importa por em relevo que a dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital no 5.106/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro. decorrente de sua efetiva implementação. 5.2. Esta Corte de Justiça, em casos similares, já decidiu: "(...) 6. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 7. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido." (07030414420198070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2019). 5.3. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei no 5.106/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1329204, 07036482320208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (...)” (ID 219936575, pp. 30-34, origem) Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário. No ponto: negado conhecimento do Recurso Especial em decisão proferida no AREsp 2316921 -DF (decisão de ID 219936575, pp. 91/95; certidão de trânsito em julgado em 18/12/2023 de ID 219936575, p. 97, origem); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.474.349/DF (decisão de ID 219936575, pp. 98/103; certidão de trânsito em julgado em 22/06/2024 de ID 219936575, p. 124, origem). Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora